Tribunal: TJPA
Processo: 0810947-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810947-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE CARDOSO ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão que determina a regressão do apenado ao regime fechado em decorrência da sua prisão pela prática de novo delito, obstaculiza o prosseguimento de recurso interposto com o objetivo de afastar a monitoração eletrônica que lhe fora imposta no regime aberto, como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o agravante cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, quando praticou fato novo definido como crime, o que ensejou sua prisão e a regressão ao regime fechado em razão do reconhecimento de falta grave, circunstância que configura alteração superveniente da situação fática-processual do apenado, ensejadora da revogação da monitoração eletrônica conforme disposto no art. 146-D, II, da LEP, implicando na prejudicialidade do recurso por perda de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
FELIPE CARDOSO ARAÚJO
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0015447-27.2020.8.14.0401 (ID 10539898).

O agravante argumenta que cumpriu os requisitos para progredir ao regime aberto, porém, em virtude da ausência da casa de albergado ou estabelecimento congênere, foi mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ressaltando a ilegalidade da medida e pugnando, ao fim, a retirada da monitoração eletrônica (ID 10539891).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 10539897).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10539900).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13693111).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O caso é de agravante que cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, quando praticou novo delito e foi preso em 20/10/2023, circunstância que ensejou a regressão ao regime fechado em razão do reconhecimento de falta grave, conforme decisão proferida no processo de execução de pena em 01/02/2024 (vide processo n. 0015447-27.2020.8.14.0401, seq. 193.1).

À vista disso, incide a linha jurisprudencial estabelecida por esta Corte de Justiça que, em situação análoga, manifestou entendimento de que a decisão que determinou a regressão de regime do apenado em decorrência da sua prisão pela prática de novo delito, configura alteração superveniente da situação fática-processual do agravante, ensejadora da revogação da monitoração eletrônica pelo cometimento de falta grave, conforme disposto no art. 146-D, II, da LEP, implicando na prejudicialidade do recurso por perda de objeto (TJPA,

AGEPN n. 0800406-21.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra.
No mesmo sentido:
TJMG,

AGEPN n. 0955488-09.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kárin Emmerich e

TJPR,

AGEPN n. 4000259-41.2022.8.16.0031
, relator Desembargador Celso Jair Mainardi).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024